Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-40.2024.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702146-40.2024.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GETULIO ISAQUE DE JESUS APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A DESPACHO Intime-se o apelante para manifestar-se acerca da alegação de ausência de dialeticidade recursal formulada pelo apelado em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator